Tribunal: STF
Processo: ARE 1501536
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado em face do acórdão assim ementado:



    “Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Responsabilidade civil. Agentes políticos. Comentários proferidos por vereador em vídeo publicado na rede social Facebook relacionados à prefeita e ao chefe de gabinete do Município de Bauru. Configurado o abuso do direito de expressão. Indevida atribuição de prática de conduta criminosa aos requerentes. Extrapolação da inviolabilidade parlamentar do artigo 29, VIII, da Constituição Federal. Responsabilidade demonstrada. Dano moral configurado. Desgastes que não podem ser considerados como mero aborrecimento. Necessidade de redução do valor da condenação. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, VI, e 29, VIII, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que “Em que pese as palavras deste Agravante estarem amparadas pelo manto da inviolabilidade parlamentar, a garantia constitucional foi maculada, contrariando entendimento sedimentado neste Pretório Excelso no sentido de afastar possíveis penalidades aos parlamentares, quando no exercício do mandato”.



     É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, destaco os seguintes excertos do acórdão recorrido, colhido do voto do Relator:



    “Com efeito, restou demonstrado nos autos que o Recorrente (vereador em Bauru) efetuou publicação em seu perfil na rede social Facebook mencionando os Recorridos (Prefeita e Chefe de Gabinete do Município de Bauru), com o seguinte teor: “Se algo acontecer comigo ou com minha família, comecem as investigações pela Prefeita Suellen e seu Chefe de Gabinete Rafael”.



    [...]



    Desse modo, é possível observar que o Recorrente, de forma estreme de dúvidas, imputou conduta criminosa aos Recorridos, contudo não demonstrou que estes efetivamente praticaram ou pretendiam praticar qualquer delito em relação a ele ou à sua família.



    De fato, o demandado sequer trouxe aos autos indício de investigação em relação aos Recorridos por suposta prática de ato tão grave. Aliás, o Recorrente apenas acostou documentos indicando sua atuação no Poder Legislativo e certa animosidade com representantes do Executivo, o que não revela, necessariamente, que os Recorridos reagiriam de forma criminosa a seus atos fiscalizatórios, sendo que a suposta elaboração de um dossiê, pelos Recorridos, em face do Recorrente, além de não ter sido comprovado, também não indica se tratar de ato delitivo.



    [...]



    Igualmente, resta claro que tal atitude do demandado não guarda qualquer relação com seu ofício legislativo e está afastada dos interesses municipais, não se cuidando, pois, de desdobramento da atividade parlamentar, valendo destacar que o contexto em que houve a manifestação do Recorrente é estranho às atividades exercidas em decorrência do mandato.”



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 282 DA SÚMULA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEPUTADO ESTADUAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. VERBETES N. 279 E 280 DA SÚMULA. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. 2. O Supremo, na análise do Tema n. 660, assentou ser destituída de repercussão geral a questão alusiva à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. 3. É inviável recurso extraordinário em que a deficiência das razões não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo. 4. Dissentir da conclusão alcançada na origem, concernente à não configuração da imunidade parlamentar, demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 5. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça. 6. Agravo interno desprovido.” (RE 1418373 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 21-06-2024)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE MATERIAL. DEPUTADO ESTADUAL. DANO MORAL. MANIFESTAÇÕES DIFUNDIDAS EM MÍDIAS SOCIAIS, SEM NEXO DIRETO COM O EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA DESCRITA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA Nº 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1410071 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24-04-2023)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMUNIDADE PARLAMENTAR. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MANIFESTAÇÃO E O EXERCÍCIO DO MANDATO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA (CPC, ART. 85, § 11). 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à inviolabilidade de parlamentares, no tocante à expressão oral e escrita, no exercício do mandato e na circunscrição do Município, desde que haja relação de pertinência entre a declaração e as atividades políticas – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. [...] 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1294932 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 07-04-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente